Tribunal: TJMT
Processo: 0033249-79.2013.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0033249-79.2013.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CAUSAS SUPERVENIENTES À SENTENÇA, EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO]

RELATORA:
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

REDATORA DESIGNADA:
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Turma Julgadora:
[DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA TEREZINHA FONTES DE OLIVEIRA - CPF: 207.783.681-49 (APELANTE), MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - CPF: 970.449.978-72 (ADVOGADO), BIANCA BRAGA - CPF: 927.802.701-44 (ADVOGADO), MATEUS FINGER SAVIAN - CPF: 047.488.266-73 (APELADO), MAURICIO MAURO THOMMEN - CPF: 346.509.031-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA TEREZINHA FONTES DE OLIVEIRA (APELANTE), ESPÓLIO DE MARIA TEREZINHA FONTES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), BIANCA BRAGA - CPF: 927.802.701-44 (APELANTE), MARIA TEREZINHA FONTES DE OLIVEIRA - CPF: 207.783.681-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO MORAES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 109.120.101-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN - CPF: 872.988.051-34 (ADVOGADO), MATEUS FINGER SAVIAN - CPF: 047.488.266-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC/15 – PRELIMINAR DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS – REJEIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO DO DEVEDOR – HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 921, INCISO III, SEGUNDA PARTE, DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar-se em nulidade dos atos processuais se a intimação foi regularmente realizada em nome de um dos advogados constituídos nos autos, o qual se encontrava apto a promover a defesa da recorrente.

Inexistindo patrimônio do devedor, aplicável ao caso, por analogia, o art. 921, inciso III, segunda parte, do CPC/15, o qual estabelece que a inexistência de bens em nome do executado conduz à suspensão do feito e não à extinção sem resolução de mérito.

Por consequência, não sendo hipótese de extinção do feito, não há se falar em condenação da apelante em honorários de sucumbência.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATÓRIO):

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Bianca Braga
em razão da sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos do
Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios de Sucumbência
manejado em desfavor de
Mateus Finger Savian.

Na sentença, o Juiz
a quo
reconheceu a falta de exigibilidade do título e, de conseguinte, julgou extinto o processo com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC.

No mais, compeliu a Recorrente a arcar com as custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em preliminar, a Apelante sustenta que a sentença deve ser cassada e os atos processuais anulados, sob o argumento de que as intimações não foram dirigidas ao Patrono regularmente constituído.

Aduz que a intimação equivocada acarretou-lhe prejuízos, sobretudo porque não lhe foi oportunizado responder à Impugnação apresentada pelo Recorrido/Executado, que ensejou o
decisum
de extinção do Cumprimento de Sentença.

No mérito, alega que a concessão de gratuidade de justiça, por si só, não afasta a responsabilidade do beneficiário pelos honorários advocatícios sucumbenciais, desse modo o Juiz singular não poderia extinguir o feito.

Argumenta, ainda, que a situação econômica do Recorrido/Executado alterou substancialmente para melhor e, por essa razão, o título executivo é válido e exigível.

Assim, pugna pelo provimento do Recurso, com a ordem de retorno dos autos à Instância de origem para o regular processamento do feito.

Contrarrazões no ID. 140725198.

É o necessário relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN, OAB/MT 11867-S.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Em 03/12/2020, a Advogada Bianca Braga, ora Recorrente, por intermédio de seu Patrono, Dr. Gustavo Pardo Salata Nahsan, promoveu o Cumprimento da sentença proferida nos autos dos
Embargos à Execução
n. 0045122-13.2012.8.11.0041, opostos por Maria Terezinha Fontes de Oliveira em desfavor de Mateus Finger Savian (Cumprimento de Sentença n. 0033249-79.2013.8.11.0041).

Alegou que a sentença proferida naquele processo transitou em julgado em 04/06/2019 e que Mateus Finger Savian foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios em quantia correspondente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com observância da regra de suspensividade prevista no artigo 98, § 3.º, do CPC, porque é beneficiário da justiça gratuita.

Intimado, o Recorrido apresentou Impugnação. Alegou inexigibilidade do título executivo, haja vista a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais por ser beneficiário da gratuidade de justiça. Subsidiariamente, aduziu excesso de execução.

A Recorrente/Exequente foi intimada para oferecer resposta (ID. 140725187); todavia, deixou transcorrer o prazo sem manifestação, conforme Certidão de ID. 140725188.

Sobreveio a sentença, na qual o Juiz
a quo
acolheu a tese suscitada pelo Recorrido/Executado, reconheceu a inexigibilidade do título executivo e julgou extinto o Processo, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC.

Inconformada, a Recorrente interpôs este Recurso de Apelação, no qual aduz, em síntese, que o seu Advogado não foi intimado dos atos processuais.

Explica que, muito embora seja credora da verba honorária, não atua em causa própria, haja vista estar licenciada dos quadros da OAB em virtude de exercer função pública incompatível. Por essa razão, o pedido de
Cumprimento de Sentença
foi protocolado pelo Advogado Dr. Gustavo Pardo Salata Nahsan, o qual, segundo ela, encontrava-se habilitado, tanto nos Embargos à Execução, quanto na Execução de Honorários.

Sustenta que a sentença deve ser cassada e os atos processuais anulados, sob o argumento de que as intimações não foram dirigidas ao seu Patrono constituído.

Aduz que a intimação equivocada acarretou-lhe prejuízos, sobretudo porque não teve oportunidade de responder à Impugnação apresentada pelo Recorrido/Executado, que ensejou a sentença de extinção recorrida.

Pois bem.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de ser válida a intimação feita a apenas um dos Advogados constituídos, se não houver pedido expresso de exclusividade.

Para a Corte, o mero requerimento de que as publicações sejam promovidas em nome de um ou outro Patrono não se confunde com a cláusula de exclusividade. Desse modo, a nulidade dos atos processuais subsequentes à intimação somente ocorrerá se não observado o pedido expresso de exclusividade.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. NULIDADE NÃO VERIFICADA. PEDIDO. EXCLUSIVIDADE. AUSÊNCIA. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. FALTA SIMILITUDE. IMPUGNAÇÃO. FUNDAMENTO. FALTA. SÚMULAS NºS 283 E 284/STF. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a intimação feita no nome de um dos advogados habilitados no processo não acarreta nulidade se não houver pedido de intimação exclusiva. Precedentes. 2. A cláusula de exclusividade, cuja inobservância pode eventualmente ensejar a nulidade dos atos subsequentes, não se confunde com o mero requerimento de que as publicações sejam feitas em nome de um ou outro patrono. (...)
(AgInt no REsp n. 2.005.385/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 21/8/2023).

Na hipótese, a intimação para apresentar a resposta à Impugnação foi dirigida aos Advogados Bianca Braga (Recorrente) e Milton Vizini Corrêa Júnior (DJe n. 10910/2021, disponibilizado em 03/02/2021), os quais estavam habilitados nos autos dos Embargos à Execução.

Quando promoveu o
Cumprimento de Sentença
, a Recorrente se fez representar pelo Advogado Gustavo Pardo Salata Nahsan; contudo, não houve pedido de intimação exclusiva a um ou a outro patrono.

Com efeito, em que pese ao esforço argumentativo da Recorrente, não foi possível constatar nos autos requerimento expresso de exclusividade da intimação em nome de Advogado específico.

Desse modo, forçoso concluir que a intimação regularmente feita em nome de um dos Advogados constituídos nos autos, o qual se encontrava apto a promover a defesa da Recorrente, é válida e, portanto, não há falar em nulidade dos atos processuais.

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADVOGADO. INTIMAÇÃO. VALIDADE. 1. Consoante o entendimento desta Corte,
havendo vários advogados habilitados a receber intimações, é válida a publicação realizada na pessoa de apenas um deles.
2.
A nulidade das intimações somente se verifica quando há requerimento prévio para que sejam feitas exclusivamente em nome de determinado patrono
, o que não é o caso dos autos. (...)
(AgInt no REsp n. 1.991.671/CE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

Não se pode olvidar ainda que o entendimento no STJ é de que
“a nulidade das comunicações processuais é relativa, não absoluta, e que o regime de nulidades no processo civil
vincula-se à efetiva ocorrência de prejuízo à parte,
a despeito de eventual inobservância da forma prevista em lei (princípio pas de nulitté sans grief)”.
(AgInt no AREsp n. 2.293.510/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.).

Nessa toada, não vislumbro prejuízo à parte Recorrente, já que poderá, em outro momento, comprovar que houve alteração da situação econômica do beneficiário, ocasião em que poderá promover novo pedido cumprimento de sentença, desde que observado o prazo de 05 (cinco) anos estabelecido no parágrafo 3.º, do artigo 98, do CPC.

Portanto, inexistindo prejuízo, não há falar em nulidade dos atos subsequentes à intimação dirigida ao outro Advogado habilitado nos autos, como pretende a Recorrente.

E mais: o Sistema PJE possui ferramentas que permitem ao próprio advogado habilitar-se e efetuar o respectivo cadastro nos autos do Processo, conforme preconiza a Resolução TJ-MT/TP 03/2018, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instância do Poder Judiciária do Estado de Mato Grosso.

No caso, somente após a prolação da sentença o Advogado Gustavo Pardo Salata Nahsan carreou para os autos a Procuração em que a Apelante lhe outorgou poderes, e promoveu sua habilitação nos autos. Se o tivesse feito quando protocolou a petição inicial seria intimado dos atos processuais.

Desse modo, não há falar em anulação da sentença ou ainda em nulidade dos atos processuais, pois competia ao advogado Gustavo Pardo Salata Nahsan habilitar-se no PJE ao tempo correto.

A Recorrente também alega que a concessão de gratuidade de justiça, por si só, não afasta a responsabilidade do beneficiário pelos honorários advocatícios sucumbenciais, desse modo não poderia o Juiz singular extinguir o feito.

Argumenta que a situação econômica do Recorrido/Executado alterou substancialmente para melhor e, por essa razão, o título executivo é válido e exigível.

Com o intuito de comprovar o alegado,
somente em grau recursal
, carreou para os autos Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (ID. 140725192 e seguintes), no qual demonstra que o Recorrido figura como sócio administrador em 03 (três) empresas.

Nesse capítulo, convém registrar que
“é possível a juntada extemporânea de documentos ao processo, desde que ouvida a parte contrária e inexistente o espírito de ocultação premeditada ou de surpresa para o Juízo.”
(STJ - AgInt no REsp: 1904023 MG 2020/0288936-5, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2021).

De acordo com o STJ, inexiste motivos para se negar a apresentação de documentos no curso da lide, prestigiando, dessa forma, a solução justa em detrimento do formalismo exagerado, desde que preservado o contraditório.

No caso em comento, não há prova de que a Recorrente tenha, de forma deliberada e imbuída de má-fé, procrastinado ou retardado a apresentação dos documentos para causar prejuízo à parte Recorrida ou ao andamento do feito. Do mesmo modo, não se pode afirmar que houve afronta ao contraditório, sobretudo porque, após a juntada de provas, foi oportunizado ao Recorrido se manifestar nas Contrarrazões.

Desse modo, a despeito de a parte Recorrente ter juntado documentos somente em grau recursal, não vislumbro qualquer impedimento para apreciá-los nesta Instância, o que faço em total sintonia ao entendimento firmado no STJ.

De acordo com o art. 98, § 3°, do CPC, a obrigação do beneficiário da gratuidade de justiça de pagar as verbas de sucumbência fica sob condição suspensiva de exigibilidade, e pode ser executada se, no prazo de 5 (cinco) anos, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão do benefício.

Em outras palavras, será possível o cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais daquele que litigou sob o pálio da justiça gratuita, caso o credor comprove a modificação da situação financeira do beneficiário para melhor.

Neste sentido:

(...) É cabível, diretamente em cumprimento de sentença, a demonstração da modificação das condições financeiras do beneficiário da justiça gratuita para executar, em desfavor dele, honorários advocatícios de sucumbência,
mas deve o credor juntar com a peça de execução documentação que demonstre, inequivocamente, ter sido superada a condição de miserabilidade do executado.
3 Não comprovada a alteração da situação econômica da parte devedora, é imperiosa a extinção do incidente por inexigibilidade do débito em execução.
(TJ-SC - APL: 50129961320228240039, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 06/06/2023, Quinta Câmara de Direito Civil). (sem grifos no original)

Conforme relatado, a Recorrente carreou para os autos o Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (ID. 140725192 e seguintes).

Inobstante a alegação da Recorrente, a meu ver, os documentos juntados, por si só, não são suficientes e não fazem prova inequívoca de modificação da situação financeira do Recorrido, já que não são dotados de liquidez imediata. Logo, não logrou êxito em demonstrar a implementação da condição necessária à execução da verba sucumbencial.

Portanto, a falta de provas da alteração da situação financeira do beneficiário da gratuidade da justiça conduz na manutenção da justiça gratuita e, do mesmo modo, na suspensão da exigibilidade do título.

Diante do exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Tem dois pontos que me chamam atenção nesse caso, peço vênia à eminente relatora e peço vista dos autos.

O primeiro deles é a questão de que não havendo patrimônio, a execução fica suspensa por cinco anos, e não extinta, assim não seria caso de extinção, mas apenas de suspensão.

Outro ponto que também me chamou atenção na sustentação oral do douto advogado, foi que afirmou categoricamente que a parte contrária também é advogado e detém vários processos, citou um número infindável de processos nos quais ele patrocina além de três empresas.

Peço vênia para analisar melhor esse detalhe no processo, os honorários advocatícios também são considerados verba alimentar, não podemos também deixar a credora à mercê de um devedor que se escuda em sociedades empresariais dizendo que não tem patrimônio líquido.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 04 DE OUTUBRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 1ª VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO. A RELATORA NEGOU PROVIMENTO E O 2º VOGAL - DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO AGUARDA.

SESSÃO DE 29 DE NOVEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA - VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Eminentes Pares,

Acompanho o voto da douta relatora quanto à rejeição da preliminar de nulidade da sentença, bem como quanto à ausência de comprovação pela recorrente de alteração/melhora da situação financeira do apelado/executado, beneficiário da gratuidade de justiça.

No entanto, peço vênia para divergir apenas para constar que, a meu ver, o caso dos autos não é hipótese de extinção sem resolução de mérito, mas, sim, apenas de suspensão do processo.

Isto porque, aplicável ao caso, por analogia, o art. 921, inciso III, segunda parte, do CPC/15, onde estabelece que a inexistência de bens em nome do executado conduz à suspensão do feito e não à extinção sem resolução de mérito.

Acerca da matéria:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INAPLICABILIDADE DO PROVIMENTO Nº 84/2014/CGJ/MT E DO ARTIGO 921, DO CPC – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Suspende-se a execução quando o executado não possuir bens penhoráveis e somente após decorrido o prazo máximo de um ano, sem que seja localizado o executado ou encontrados bens passíveis de penhora, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, nos termos do art. 921, § 2º do CPC, não havendo que se falar em extinção do processo. Não se observa dos autos nenhuma das hipóteses elencadas pela normativa da Corregedoria-Geral da Justiça deste Sodalício a ensejar a extinção do feito, de modo que de rigor a reforma da sentença.
(N.U 1031467-78.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 19/07/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL– PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECLARADA – INOCORRÊNCIA – DIFICULDADE NA LOCALIZAÇÃO DE BENS - POSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PELO PRAZO MÁXIMO DE 01 ANO EM CASO DE NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS (ART. 921 DO NOVO CPC) - EXTINÇÃO CONTRÁRIA À REGRA PROCESSUAL E ÀS ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS - EXTINÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO. Hipótese em que a ausência de bens que não pode ser imputada ao Exequente – Desídia inocorrente – Prazo prescricional que depende de inércia do credor, inocorrente no caso. Conforme é a regra processual, art. 921 do CPC, é lícito e possível ao credor, postular a suspensão do trâmite da sua execução, pelo prazo máximo de 01 ano, no caso de não localização de bens penhoráveis, o qual, decorrido e sem a manifestação do exequente, aí sim é que começa a correr a prescrição intercorrente, o que não foi observado na espécie. Direito do credor, de postular a suspensão da execução, garantido pela regra processual própria à espécie.
(N.U 0000911-58.2004.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 25/11/2022)

Assim, plenamente possível à apelante, em
momento posterior, comprovar que houve alteração da situação econômica do beneficiário da gratuidade de justiça, ocasião em que poderá promover o andamento do pedido de cumprimento de sentença, observando-se o prazo de 05 (cinco) anos estabelecido no §3º do artigo 98 do CPC/15.

Por fim, não sendo hipótese de extinção do feito, não há se falar em condenação da apelante em honorário de sucumbência, conforme disposto na sentença.

Desta feita, com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso para afastar a extinção do feito sem resolução de mérito, entendendo que o cumprimento de sentença deve permanecer suspenso, observando-se o prazo de 05 (cinco) anos estabelecido no §3º do artigo 98 do CPC/15 e para afastar a condenação da apelante aos honorários de sucumbência fixados.

É como voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Eminentes Pares,

Peço vênia à eminente relatora, para acompanhar o voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addário, até porque esse é um posicionamento adotado por esta Câmara há muito tempo.

Primeiro, porque não há como extinguir o processo de execução sem julgamento do mérito, uma vez que a execução não possui mérito, se o título executivo preencher os requisitos legais, não há como extinguir sem julgamento de mérito.

Segundo aspecto, o artigo 924 do Código de Processo Civil estabelece os motivos pelos quais uma execução deve ser extinta. É um rito especial, que uma vez previsto, não há como aplicar por analogia o processo de conhecimento.

Terceiro aspecto que me leva a acompanhar o voto da desembargadora 1ª Vogal, com a devida vênia à relatora, é que toda a situação pertinente ao caso é determinada pelo artigo 921 do CPC, que os seus incisos e parágrafos estabelecem em primeiro plano que esse processo ficará arquivado por 1 ano, vencido o prazo, começa a contar o prazo para eventual prescrição.

Apenas depois de decorrido o prazo de 5 (cinco) anos previsto para prescrição do título executivo é que o juiz poderá manifestar a respeito.

Então, por todos esses aspectos, com a devida vênia à eminente relatora, acompanho o voto da eminente desembargadora Marilsen Andrade Addário.

É como voto.

V O T O (RATIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Este Recurso de Apelação Cível foi interposto por Bianca Braga em razão da sentença que reconheceu a inexigibilidade do título; de conseguinte, extinguiu o Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios de Sucumbência manejado em desfavor de Mateus Finger Savian e compeliu a Apelante a arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Na sessão de 04/10/2023, apresentei voto em que rejeitei a preliminar de nulidade de intimação. No mérito, analisei os documentos apresentados neste Grau de Jurisdição e, depois de analisá-los, conclui pela falta de provas da alteração da situação financeira do Recorrido, beneficiário da gratuidade da justiça. Logo, mantive hígida a sentença que extinguiu o Cumprimento de Sentença e majorei os honorários, nos termos do artigo 85, § 11, da Lei de Ritos.

A conclusão foi adiada em virtude do pedido de vista formulado pela Desembargadora Marilsen Andrade Addário que, na sua explanação, afirmou que nestes casos deve haver a suspensão do processo e não sua extinção.

Ante ao que foi mencionado oralmente pela nobre colega, reanalisei o caderno processual e mantenho hígido meu entendimento.

A Desembargadora Marilsen Andrade Addário diverge quanto à extinção do Cumprimento de Sentença.

No seu entender, ao caso é aplicado, por analogia, o artigo 921, inciso III, segunda parte, do CPC, que trata da suspensão da Ação de Execução diante da inexistência de bens em nome do Executado.

Não se pode olvidar que o artigo 98, § 3º, do CPC, fixa os termos da condição suspensiva de exigibilidade das obrigações concernentes à sucumbência da parte beneficiária da gratuidade e, o § 3.º, expressamente determina que cabe ao
“credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade.”

Em outras palavras, competia à Apelante provar que não mais perdura o contexto que motivou a concessão da gratuidade ao Recorrido e, por isso, que deveria ser afastada a condição suspensiva de exigibilidade; entretanto, não foram apresentados elementos de prova suficientes para demonstrar o suporte fático favorável à pretensão executiva; logo, não é possível alterar a conclusão da sentença.

Dessa forma, com todo respeito ao entendimento da nobre colega, o caso não é de suspensão do Cumprimento de Sentença, e sim de extinção sem resolução do mérito, tal qual decidido pelo Julgador singular, pois de acordo com o STJ, o acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença determina a fixação de honorários advocatícios em favor do patrono do devedor.

Com efeito,
a Corte Especial do STJ, no REsp 1.134.186/RS, julgado sob o rito dos repetitivos firmou a tese de que no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado
(Tema 410).

Na hipótese, o Juiz singular acolheu a Impugnação porque quando promoveu o Cumprimento da sentença a Recorrente não juntou
“qualquer documento que comprove a mudança da capacidade econômica do devedor, após o trânsito em julgado”
e, assim, entendeu
“ausente a exigibilidade da obrigação cuja execução se pretende executar”.

No mesmo sentido, trago à colação precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo e do Paraná:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA.
Executada beneficiária da justiça gratuita. Não comprovação de mudança na situação financeira da agravante, apta a justificar a revogação da benesse
. Art. 12, Lei 1.060/50. Inexigibilidade do crédito. Impugnação acolhida.
Cabimento da extinção do cumprimento de sentença, sem julgamento do mérito. Honorários advocatícios devidos em fase de cumprimento de sentença
. Recurso provido.
(TJ-SP - AI: 21765755720228260000 Araraquara, Relator: Fernanda Gomes Camacho, Data de Julgamento: 21/09/2022, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2022). (sem grifos no orginal)

APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, VISANDO RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS
– INSURGÊNCIA DA EXECUTADA –
PEDIDO DE EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, COM A CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ACOLHIMENTO
– EXECUTADA BENEFICIÁRIA DE JUSTIÇA GRATUITA –- SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES RELACIONADAS ÀS VERBAS SUCUMBENCIAIS PELO PRAZO DE CINCO ANOS – APLICAÇÃO DO ART. 98 § 3º DO CPC - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO E DE ALEGAÇÃO PELO CREDOR NO SENTIDO DE QUE NÃO MAIS SUBSISTE A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA –
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIDA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – CABIMENTO - PLEITO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO PATRONO DA EXECUTADA – POSSIBILIDADE
- ART. 85 § 1º DO CPC – SENTENÇA REFORMADA.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-PR - APL: 001773940201581600013 Curitiba 0017739-40.2015.8.16.00013 (Acórdão), Relator: Roberto Antonio Massaro, Data de Julgamento: 01/10/2021, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2021). (sem grifos no original)

Assim, ratifico integralmente o voto proferido na Sessão de 04/10/2023, em que desprovi o Recurso de Apelação e majorei os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, § 11, CPC).

V O T O (RATIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Senhor Presidente,

Mantenho meu voto, porque o fundamento legal dado pelo magistrado baseou-se no
artigo 485, inciso IV, do CPC, que é usado para as ações de conhecimento, e não para as execuções ou cumprimento de sentença, que são títulos executivos judiciais.

Portanto, a capitulação que se fundou o magistrado e a nobre relatora, não se mostra adequada para o caso, assim mantenho meu voto.

É como voto.

V O T O (RATIFICADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Mantenho meu voto.

EM 29 DE NOVEMBRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC. A RELATORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, A 1ª VOGAL – DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO DEU PARCIAL PROVIMENTO, SENDO ACOMPANHADA PELO 2º VOGAL – DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

SESSÃO DE JULGAMENTO DE 13 DE DEZEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO).

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3º VOGAL - CONVOCADO):

Senhor presidente,

A situação é bem simples.

Em primeiro grau foi intentado um cumprimento de sentença, sendo a parte devedora beneficiária da justiça gratuita, e entendeu-se que o título era inexigível por ser a parte devedora beneficiária da justiça gratuita, por isso a execução foi extinta.

A relatora, Desa. Clarice Claudino da Silva, manteve esse entendimento. A Desa. Marilsen Andrade Addário divergiu entendendo que tal qual acontece quando se condena alguém beneficiário da justiça gratuita, e não se pode deixar de condenar mesmo sendo beneficiário, deve-se simplesmente suspender a eficácia dessa condenação. Portanto, na visão da Desa. Marilsen Andrade Addário, deve se aplicar, por analogia, o §3º do art. 98 do Código de Processo Civil, na execução.

Assim, mesmo sendo o devedor beneficiário da justiça gratuita, que o processo fique suspenso por 5 (cinco) anos e, portanto, não seria o caso de extinção.

Diante disso, peço vênia à Desa. Clarice Claudino da Silva, para acompanhar o entendimento da Desa. Marilsen Andrade Addário porque embora intentado o cumprimento de sentença contra beneficiário de justiça gratuita, a hipótese não seria de extinção, mas sim da aplicação analógica do citado artigo, ficando suspenso o cumprimento de sentença.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBATIÃO BARBOSA FARIAS (4º VOGAL - CONVOCADO):

Peço vênia à Desa. Clarice Claudino da Silva e acompanho a divergência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023